Tribunal: TJDFT
Processo: 0017436-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID 8064382, fls. 66-70; ID 8064383, fls. 1-17; e ID 8064384, fls. 8-10), atual denominação de ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (conforme ID 8064383, fls. 27-45), visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Trata-se de pedido incidental (ID 8064383, fls. 60-74; e ID 8064384 fls. 1-7) formulado pela sub-cessionária requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA, referente a parcialidade dos direitos creditícios conferidos a BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI, homologados nesta mesma decisão. A fim de instruir adequadamente o pedido de habilitação, intime-se a requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto